Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEI HENRY BOREL. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSENTE ILEGALIDADE MANIFESTA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime de estupro de vulnerável, no contexto da Lei Henry Borel (artigos 217-A c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 2o, incisos I e II, da Lei no 14.344/22).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação desafia o texto legal ou o acervo probatório, como forma de justificar a pretensão desconstituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevalece nesta Câmara Criminal o entendimento de que a revisão deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
4. A revisão criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 4.1. Quanto à tese de descompasso entre a sentença condenatória e os elementos carreados aos autos, a propositura da demanda desconstitutivanãoautoriza a retomada do exame fático, tampouco representa abertura de nova instância recursal.
5. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório.
6. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).
7. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, nos crimes contra a liberdade sexual, comumente perpetrados às ocultas ou sem alarde, a palavra da vítima tem especial relevância para a convicção do julgador. 7.1. Predomina, ainda, a admissibilidade do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), pois, mesmo sem ter presenciado os fatos apurados, não há como desconsiderar a possibilidade de alguém que tomou conhecimento destes contribuircom informações relevantes – cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
8. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (Tema Repetitivo no 1.121 do STJ).
9. Havendo prova de que o crime gerou graves consequências na vida da vítima, tais como automutilação, tentativas de suicídio e crises de ansiedade, não há ilegalidade manifesta apta a autorizar a desconstituição da coisa julgada.
10. Nos termos do Tema Repetitivo no 1.215 do STJ, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP e da majorante do art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal.
IV. DISPOSITIVO:
11. Revisão criminal admitida. Pedidos improcedentes.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, arts. 215-A, 217-A, 226, inciso II; Lei no 13.431/17, art. 4o, inciso III, alínea “a”; Lei no 14.344/22, art. 2o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.121; STJ, Tema Repetitivo no 1.215; TJDFT, Acórdão no 2071411, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 25.11.2025; STJ, AgRg na RvCr no 6.127/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 3a Seção, j. 11.02.2026; STJ, REsp no 2.225.338/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.199.402/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 04.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2087147, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2077247, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.201.373/AC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2090782, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2001459, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025; STJ, HC no 381.108/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma.